Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704716-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HELIER MADEIRA LANGENDORF RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. INOCORRÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece pedido formulado em apelação sem suas respectivas razões. 2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 3. A relação entre banco e cliente sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ). 4. Ausente qualquer indício de irregularidade e da verossimilhança das alegações, resta inviável aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Reveste-se de legalidade a disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, em conformidade com o disposto no art. 1.425, III do Código Civil. 6. Os embargos à monitória não são o instrumento hábil para discutir questões extrínsecas aos pedidos iniciais. 7. O art. 702, § 3o dispõe que no caso de excesso de cobrança, o juiz não analisará a alegação de excesso caso o devedor não apresente o valor que considera correto, tampouco junte o demonstrativo. 8. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 2o, e 3o, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo de consumo a relação entre as partes, deve ser aplicado o CDC e invertido o ônus da prova; b) artigos 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, 7o do CDC, 394 a 397, parágrafo único, 1.425 e 1.426, todos do Código Civil, pois, não tendo havido a notificação pessoal acerca do atraso das parcelas do empréstimo, é ilegal a cobrança de juros, correção monetária e honorários, além do vencimento antecipado da dívida; c) enunciado 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os juros capitalizados no contrato são ilegais, porquanto o valor cobrado supera 70% (setenta por cento) do valor original do empréstimo. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, alega que: d) os descontos realizados pelo banco são ilegais e abusivos, pois superam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos; e) o contrato de empréstimo com averbação em folha de pagamento é inegível, pois está eivado de nulidades e inconstitucionalidades. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS DOMINGUES DE SOUZA (OAB/DF 47.984). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, e 3o, §2o, ambos do CDC. Isso porque, segundo o STJ, para se aferir a possibilidade ou não de inversão do ônus probatório é necessário reapreciar fatos e provas dos autos, providência obstada pelo seu verbete sumular 7 (AgInt no AREsp 1060371/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 17/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, 7o do CDC, 394 a 397, parágrafo único, 1.425 e 1.426, todos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1544448/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 31/8/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Também não deve ser admitido no tocante à suposta afronta ao verbete sumular 121 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante às teses ilegalidade e abusividade dos descontos e de inexigibilidade do contrato de empréstimo, é importante salientar que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS DOMINGUES DE SOUZA (OAB/DF 47.984). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015